Tribunal: TJDFT
Processo: 0751045-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0751045-59.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE OTONI LIMA AGRAVADO: SOLLO RECURSOS, INVESTIMENTOS E TECNOLOGIA FINANCEIRA LTDA DECISÃO INDEFERIMENTO DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que indeferiu efeito suspensivo aos embargos opostos pelo agravante à execução de título extrajudicial (Cédula de Crédito Bancário – R$ 6.414,04). Alega, em síntese, que: 1) o título executivo é ilíquido, diante da necessidade de apuração complexa do débito e expurgação de encargos reputados abusivos; 2) sua inadimplência decorreu de situação de força maior e não de má-fé; 3) a credora desconsiderou as tentativas de renegociação e viola a boa-fé contratual; 4) há risco iminente de dano irreparável decorrente de atos constritivos próprios da execução; 5) deve ser flexibilizada a exigência de garantia do juízo, especialmente por ser beneficiário da justiça gratuita. Requer, em antecipação da tutela recursal, seja determinado o sobrestamento da execução e, no mérito, a sua confirmação. Sem razão, inicialmente, o agravante. Estabelece o art. 919 do CPC: Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo. § 1o O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes. Por sua vez, constou da decisão agravada que: (...) Os argumentos expostos na petição inicial de embargos, embora detalhados, não são hábeis a suspender o trâmite do feito executivo, eis que não importam em nulidade de plano da execução ou do título, nem em inexigibilidade da obrigação nele contida. (...) Assim, diferentemente do que alega o agravante, o indeferimento do efeito suspensivo não se deu pela ausência de garantia do juízo, e sim pela ausência dos requisitos para a concessão da tutela provisória (no caso, a probabilidade do direito alegado). Isso porque as alegações do agravante de que a apuração do valor é complexa, bem assim que sua inadimplência decorreu de situação de força maior e que a credora desconsiderou as tentativas de renegociação, não afastam, de plano, a liquidez, certeza e exigibilidade da Cédula de Crédito Bancário, que tem força executiva reconhecida no julgamento do Tema 576/STJ, in verbis: A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial, representativo de operações de crédito de qualquer natureza, circunstância que autoriza sua emissão para documentar a abertura de crédito em conta-corrente, nas modalidades de crédito rotativo ou cheque especial. Eventual conclusão em sentido contrário demanda uma análise mais detida da questão e recomenda a instauração do prévio contraditório, com ampla dilação probatória, incompatível com esta fase processual. Ante o exposto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator